Tribunal: STF
Processo: AI 499278
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1. A jurisprudência consolidada desta Corte assentou que o direito
à aposentadoria integral dos professores pelo regime especial só se
aperfeiçoa quando cumprido totalmente o requisito temporal do
efetivo exercício em função de magistério.
                2. Agravo regimental
improvido.